Tribunal: TJDFT
Processo: 0718023-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA. VALORES INFERIORES AOS PACTUADOS. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA.

1. Para que o devedor possa consignar em juízo o pagamento das parcelas do contrato de compra e venda de unidade imobiliária com alienação fiduciária em garantia, deve ocorrer uma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 335 do Código Civil, o que não restou demostrado na hipótese analisada.

2. Caracteriza litigância de má-fé a omissão de fatos relevantes ao juízo de modo a alterar a verdade dos fatos, assim, nos termos do art. 81 do CPC, de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa indenizatória à parte contrária.

3. Apelo conhecido e não provido.